Tribunal: TJDFT
Processo: 0025735-91.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025735-91.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFÍCIO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRAZO PARA REPAROS. RAZOABILIDADE. 1. O prazo para a realização de reparos na obra deve ser compatível com a dimensão e complexidade dos serviços. 2. O prazo fixado pelo artigo 618 do Código Civil refere-se apenas à garantia legal imposta ao construtor quanto à solidez e à segurança da edificação. 3. Verificado defeito de construção no prazo legal de garantia mencionado pelo artigo 618 do Código Civil, pode a parte prejudicada pleitear a reparação dos vícios no prazo de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 4. Configurada a presença de vícios redibitórios que tornam o uso do imóvel parcialmente impróprio ao fim a que se destina (artigo 441 do Código Civil), deve a construtora realizar os reparos necessários. 5. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser ficados por apreciação equitativa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito recursos parcialmente providos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença é extra petita, por extrapolar o que foi requerido na inicial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o acolhimento do pedido de reparo da "queda de pastilhas das faixas decorativas e troca do revestimento cerâmico que vem apresentando quedas periódicas" engloba a correta instalação do material em questão, o que pressupõe a aplicação da argamassa (emboço) de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras vigentes da ABNT” (ID 121239392). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004